Tribunal: TJPA
Processo: 0804970-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804970-57.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TEMA 1255 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno manejado em face de decisão proferida nos autos de Apelação Cível. Alega o embargante que deve ser considerada a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, requerendo o sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento pelo STF de repercussão geral no Tema 1255 impõe o sobrestamento do presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de repercussão geral no Tema 1255 não implica, por si só, a suspensão nacional de processos que discutam a mesma matéria, ausente expressa determinação do STF nesse sentido.

4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, nem se prestam a simples fins de prequestionamento, sendo suficiente o prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A simples existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não impõe, automaticamente, a suspensão dos processos que tratam da mesma matéria, salvo expressa determinação em contrário. 2. O prequestionamento pode ser considerado satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0021753-41.2008.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 25/10/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de 2025.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
contra o Acórdão de Id. 25864292 que negou provimento ao seu Agravo Interno.

O embargante alega que em razão do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, o qual versa sobre a possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais por fixação equitativa quando o valor da causa for elevado, necessário se faz o sobrestamento do presente feito.

Ademais, justifica a oposição do presente recurso para fins de prequestionamento.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 26544326.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Nessa toada, cabe afirmar que
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.

O Tema 1255, pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (STF), versa sobre a seguinte controvérsia constitucional:

Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Não obstante a alegação realizada pelo embargante, é válido consignar que, embora tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral, não houve qualquer determinação do STF no sentido de suspender nacionalmente os processos que tratem da controvérsia jurídica discutida no Tema 1255, cuja natureza é restrita à interpretação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, sobre a fixação de honorários advocatícios por equidade nos processos que a Fazenda Pública for parte.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISCUSSÃO OBJETO DO TEMA 1.255/STF. REPERCUSÃO GERAL. RECONHECIDA RECENTE. SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS NA FASE DE RECURSOS ORDINÁRIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO SE PAUTOU NO TEMA 1076/STJ. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Trata-se de embargos de declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em omissão vez que deixou de apreciar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que fixou o Tema 1.255, em repercussão geral;

2. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado;

3. Os presentes embargos não merecem acolhimento, visto que o julgado não pode ser omisso a respeito daquilo que ainda não foi objeto de apreciação pela Corte Suprema. Note-se que, aos dias 09/08/2023, nos autos do RE 1412069, o Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão sobre a “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, afetando a matéria ao Tema 1255/STF. Ausente a determinação de sobrestamento de demandas que tenham semelhante objeto de discussão;

4. O julgado embargado ateve-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado na Tese 1076, de observância obrigatória

5. O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

6- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(TJPA – Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 0021753-41.2008.8.14.0301 – Rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/10/2023)

Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, pois o art. 1.025 do Códex Processual
[1]
admite o denominado
prequestionamento ficto
, sendo considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Belém, 20/06/2025